Tribunal: CARF
Processo: 13310.720137/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de 28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava prevista na legislação desde 2009.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI N. 13.097/2015, ARTS. 48 E 49. NÃO ENQUADRAMENTO NA ANISTIA OU REMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA MULTA POR ATRASO. PROJETOS DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PL 7.512/2014, PL 4.157/2019) E DO SENADO FEDERAL (PL 96/2018). INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o disposto no art. 48 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, havendo ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Não se aplica a anistia do art. 49 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período até 20/01/2015, quando a GFIP não é entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Mero Projeto de Lei (PL) que não foi definitivamente aprovado pelo Congresso Nacional e, ainda que eventualmente aprovado, que não foi objeto de sanção pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13310.720137/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
LUIS ELENILTON DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da
obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da
multa por atraso na entrega da GFIP.
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no
8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de
28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso
na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava
prevista na legislação desde 2009.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI N. 13.097/2015,
ARTS. 48 E 49. NÃO ENQUADRAMENTO NA ANISTIA OU REMISSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13310.720137/2015-17
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.720137/2015-17

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA MULTA POR ATRASO. PROJETOS
DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PL 7.512/2014, PL 4.157/2019)
E DO SENADO FEDERAL (PL 96/2018). INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o disposto no art. 48 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período
de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, havendo ocorrência de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Não se aplica a anistia do art. 49 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período até
20/01/2015, quando a GFIP não é entregue até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega.
Mero Projeto de Lei (PL) que não foi definitivamente aprovado pelo Congresso
Nacional e, ainda que eventualmente aprovado, que não foi objeto de sanção
pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem a Administração
Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.178, de 06 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13310.720138/2015-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o
e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se do auto de infração lavrado para lançamento de multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
relativa(s) ao ano-calendário 2010.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.720137/2015-17

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em todas
as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão
não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do
CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o presente
crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou
jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e
legislação posterior, bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social,
conforme disposto nas leis no 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas
ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como
as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o
FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações
cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social.
A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a
2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no caso de
declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00, nos demais casos. A propósito, é de se
ver a redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que assim estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.720137/2015-17

[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito
contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo,
ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo, entendo
que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. E, ainda, o contribuinte deve
cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sem necessidade de
intimação prévia, sob pena de aplicação da multa prevista na legislação (Súmula CARF
n° 46).
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 -Comprovantes de
recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência Social e
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes
documentos: a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; b)
Comprovante de Declaração à Previdência; c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de
Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o envio da
GFIP no prazo. Portanto, como em relação à(s) GFIP considerada(s) na autuação, a
contribuinte não apresentou nenhum desses documentos (que comprovem o envio da
declaração no prazo legal), está correta a aplicação de penalidade pelo atraso na entrega
da GFIP.
Dessa forma, é cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência.
Existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP, no prazo
estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura de auto de infração, por se tratar
de atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário (art. 142, do Código
Tributário Nacional).
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
A exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma
obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.720137/2015-17

Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma
de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de
arrecadação – GPS.
No tocante à aplicação do art. 146, do CTN, sob a alegação de omissão dos órgãos
fiscalizadores durante muitos anos, nada mais desarrazoado.
Isso porque, a multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei
no 8.212/91, com redação dada pela Lei 11.941/09, publicada no DOU de 28.5.2009, de
modo que o único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso na
entrega da GFIP, não havendo que se falar em aplicação retroativa de multa, eis que já
estava prevista na legislação desde 2009. O citado dispositivo permanece inalterado,
desde a sua vigência, de forma que o critério de sua aplicação é único.
Assim, o dispositivo tido por violado sequer se amolda à hipótese concreta, uma vez
que no art. 146 do CTN diz respeito à modificação de critério jurídico oriunda de
decisão administrativa ou judicial, enquanto no caso concreto o que houve foi uma
alteração legislativa que introduziu uma multa no ordenamento jurídico.

A recorrente alega, ainda, que a responsabilidade tributária foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, motivo pelo qual, dever-se-ia observar o art. 138 do CTN,
inclusive no presente caso, que se trata de obrigação acessória.
Contudo, cabe esclarecer que a denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, sendo inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal. Trata-se de matéria já sumulada neste
Conselho:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, cabe esclarecer que a Lei no 13.097, de 2015, conversão da
Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até
sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos
até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária. É de se ver:
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.720137/2015-17

maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
Somente serão beneficiadas com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da Lei
13.097/2015, as multas por atraso na entrega de GFIP que atendam aos requisitos
instituídos por aquela lei. Veja-se que as condições para o implemento do benefício são:
(i) fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de
2013; (ii) apenas casos de entrega de GFIP sem movimento (sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária); ou (iii) multas lançadas até a publicação da
Lei n° 13.097/2015; e (iv) declarações que tenham sido apresentadas até o último dia
útil do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Não se trata, portanto, da hipótese dos autos, pois o auto de infração denota que houve
fato gerador das contribuições, sendo que o lançamento ocorreu após a publicação da
Lei n° 13.097/2015. Ademais, a recorrente não comprovou que as GFIP’s foram
entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
No que se refere ao Projeto de Lei (PL) n.o 7.512, de 2014, agora tramitando na forma
do PL n.o 4.157, de 2019, cabe destacar que ainda não convertido em lei, motivo pelo
qual ainda não possui vigência, nem validade.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.720137/2015-17

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital